Tribunal: STF
Processo: Rcl 46598
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Jacobina do Piauí em face do Juízo da Vara do Trabalho de Picos, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    O Município alega que na reclamação trabalhista está em discussão o vínculo entre o Poder Público e Ronilson da Silva Oliveira, sendo competência da Justiça Comum conhecer e julgar a matéria, tendo em vista a implementação de regime estatutário no âmbito municipal (Lei Municipal nº 049 de 29 de março de 1997).



    Defende que, ao conferir trâmite à Reclamação Trabalhista nº 0000566- 93.2020.5.22.0103, a autoridade reclamada contrariou a eficácia da decisão cautelar proferida na ADI nº 3.395/DF, na qual afastou-se a possibilidade de se instaurar a competência da Justiça do Trabalho para julgar vínculo jurídico-administrativo entre o Poder Público e seus servidores.



    Entende presentes os pressupostos necessários à concessão da contracautela e, portanto, requer que seja concedida a medida liminar para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0000566-93.2020.5.22.0103, bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    No mérito, requer que seja julgada procedente a reclamação para, cassando a decisão reclamada, reconhecer-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o Processo n° 0000566-93.2020.5.22.0103.



    Em 19/5/21, deferi a tutela de urgência para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0000037-77.2020.5.22.0102 e os efeitos da decisão reclamada, nos termos do artigo 989, II, do CPC.



    Prestadas as informações, a autoridade reclamada esclarece que “em 20/05/2021, data da notificação da decisão liminar proferida na RECLAMAÇÃO Nº 46.598/STF, o feito supracitado se encontrava pendente de julgamento, não havendo, até aquele momento, decisão proferida por este juízo acerca da competência desta Especializada”. 



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I, do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Verifico que cabe a Justiça Comum processar e julgar a presente demanda ante a existência da Lei municipal nº 49, de 29.03.1997, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jacobina do Piauí, disciplinando a relação jurídico-administrativa naquela localidade. Nesse sentido, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 3.395/DF:



    “A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias.As contratações efetivadas após a Constituição de 1988 sem a realização de concurso público são inconstitucionais, independentemente de se realizadas no regime estatutário ou formalmente no regime celetista. Assim, eventual nulidade desse vínculo, e as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, confira-se a Rcl 30763, Rel. P/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, e a Rcl 31179, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:



    ‘REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06). 3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos.’” 



    Sublinho, ainda, que a jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Vide:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia,Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público.



    Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro GilmarMendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    Assim, cabe a Justiça comum analisar a regularidade do alegado vínculo entre a parte beneficiária da decisão reclamada e o Poder Público, tendo em vista a existência de regime jurídico estatutário dos servidores do Município de Jacobina do Piauí.



    Anoto, por oportuno, os seguintes precedentes, em casos idênticos, envolvendo o referido ente municipal: Rcl nº 49.228/PI, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/11/21 e 48.249/PI, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/7/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente ação e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamatória Trabalhista nº 0000566-93.2020.5.22.0103, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente